Tribunal: STF
Processo: RE 1522507
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão.



    I. O caso em exame: 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou tese no regime da repercussão (Tema 1.359/RG) nos seguintes termos: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, uma vez que não teria se manifestado sobre a violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição, que dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado. 



    III. Razões de decidir



    3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. O acórdão embargado afirmou que a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva tem natureza fática e infraconstitucional. A conclusão pela inexistência de ofensa direta à Constituição e pela necessidade de exame de matéria fática, em contrariedade ao que sustenta o embargante, não designa vício de fundamentação nem omissão.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.